Tribunal: CARF
Processo: 10148.000745/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10148.000745/2010-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.606 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
VIRGINIA BORGES ADRIANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ALUGUEL.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 183 a 187), referente ao exercício 2007, ano-
calendário 2006. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
4.492,37
Multa de Ofício (passível de redução)
3.369,27
Juros de Mora (calculado até 30/07/2010)
1.520,66
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
36,09
Multa de Mora (não passível de redução)
7,21
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10148.000745/2010-38
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.606 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000745/2010-38

Juros e Mora (calculado até 30/07/2010)
12,21
Total do Crédito Tributário
9.437,81
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Compensação Indevida de Carnê-Leão – glosa de dedução indevida a título de
carnê-leão, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física do exercício 2007, ano-calendário 2006. Valor: R$ 36,09.
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física - DIMOB –
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, relativos ao exercício 2007, ano-
calendário 2006. Valor: R$ 16.335,89.
A ciência do lançamento ocorreu em 04/08/2009 (fls. 182) e, em 27/08/2014, a
contribuinte apresentou impugnação de fls. 03/05, afirmando que apresentou sua impugnação na
Delegacia da Receita Federal do seu domicílio tributário.
Discorda do imposto devido e informa que é proprietária de 12,5% dos imóveis
urbanos locados sob a administração da Gomes e Rabelo Ltda - Canela Imóveis. Ressalta que as
informações prestadas pela imobiliária ao fisco estão incorretas.
Continua afirmando que a repartição dos rendimentos de aluguéis ocorre 50 %
para os herdeiros de Garibaldi da Silva e 50% para os herdeiros de Jairo da Silva. No que
compete aos 50% do Garibaldi, são divididos 50% pra meeira Arlinda Borges e 25 % Virgínia
Borges e 12,5% para cada um dos herdeiros netos Garibaldi e Geórgia.
Ao final, afirma que assinou os documentos na imobiliária na condição de
inventariante.
Requer o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo, pois, objeto de
análise desse julgamento administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.606 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000745/2010-38

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos de aluguel recebidos, no valor de
R$ 16.335,89.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
Como visto a interessada foi autuada pela infração de omissão de rendimentos de
aluguéis recebidos de pessoas físicas.
Em suas alegações de defesa, afirma que somente é proprietária de 12,5% dos
imóveis que geraram os rendimentos de aluguéis e que apresentou cópias do formal de partilha
para fazer a devida comprovação.
O julgamento anterior não acatou a argumentação de defesa pelos seguintes
motivos: (e-fls. 212/213):
..., bem como lista contendo os bens que compuseram a sua legítima no
inventário, com o correspondente percentual que lhe coube, no entanto, não traz aos
autos quaisquer documentos que comprovem que os imóveis que geraram a omissão
lançada estão entre aqueles que formaram sua parte na legítima.
....
Em consulta aos sistemas da Receita Federal DIMOB, é possível verificar o
endereço dos imóveis objeto da omissão lançada, no entanto não é possível conciliar
os endereço os imóveis da DIMOB entregue pala administradora com os listados no
documento que formou a parte da legítima da contribuinte, ou pelo fato de estarem
localizados em ruas não citadas ou por ausência de identificação do número do
imóvel no documento da legítima .
Na impugnação a interessada apresentou: i) notificação à imobiliária (e-fls. 9); ii)
contra notificação da imobiliária (e-fls. 10); iii) formal de partilha (e-fls. 59/96); e iv) DIRPF
(e-fls. 189/201).
Agora com recurso voluntário, reapresenta o formal de partilha e sua DIRPF e
acrescenta os seguintes documentos: i) ficha 2 da Dimob 2006 (e-fls. 232/235); e ii) cópia da
DIRPF de Arlinda Borges Adriano (e-fls. 303/312), no intuito de suprir as lacunas apontadas
pelo julgamento anterior.
Pois bem.
Da análise de toda a documentação apresentada pela contribuinte entendo que,
diferentemente do concluído pela decisão anterior, é possível realizar a conciliação dos imóveis
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.606 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000745/2010-38

informados da Dimob (e-fls. 232/235), com a declaração de bens e direitos (e-fls. 281) da
recorrente e seu formal de partilha (e-fls. 59/96).
Observo, ainda, que a imobiliária, em sua contra notificação (e-fls. 10), exigiu a
apresentação do formal de partilha devidamente registrado em RGI, para promover as alterações
dos titulares nos contratos de locação de imóveis. Fato que, no meu ponto de vista, reforça os
argumentos de defesa da interessada.
Considerando que a contribuinte superou os óbices apontados pela i. relatora de
piso.
Assim, entendo que a recorrente logra êxito em comprovar que não houve
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física.
Conclusão
Assim, voto pela exoneração integral da omissão de rendimentos contida nesta
notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital